Tribunal: TJMT
Processo: 0164442-15.2014.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0164442-15.2014.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ILTON JOSE SCHEIN - CPF: 840.234.069-53 (EMBARGADO), MARLENA WEBLER - CPF: 881.197.009-10 (EMBARGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (ADVOGADO), INACIO JOSE WEBLER (EMBARGADO), MARCIA WEBLER SCHEIN (EMBARGADO), MARLENA WEBLER - CPF: 881.197.009-10 (TERCEIRO INTERESSADO), INACIO JOSE WEBLER (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA WEBLER SCHEIN (TERCEIRO INTERESSADO), CLETO WEBLER (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), Cleto Weber (EMBARGANTE), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO - DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DETERMINOU O PROCESSAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APELO INTERPOSTO INTEMPESTIVAMENTE – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO COM EFEITO INFRINGENTES.

Deve ser atribuído efeitos infringente ao presente recurso, a fim de suprir a omissão verificada e, por consequência, reconhecer a intempestividade do recurso de apelação cível, ainda que considerado o efeito interruptivo dos Aclaratórios, na medida em que interposto após o término do prazo recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo
CLETO WEBER,
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo Interno de nº 143662/2014, interposto em face de
ILTON JOSÉ SCHEIN
e, assim, manteve a decisão monocrática proferida em sede de recurso de agravo de instrumento, que havia anulado a decisão de base para determinar processamento do recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargado.

Em uma primeira oportunidade, este mesmo recurso de embargos de declaração foi julgado desprovido (id nº 110313986 – pág. 49).

Todavia, com a interposição do Recurso Especial de n.º 1.778.262 – MT, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática proferida pelo Ministro Antonio Carlos Ferreira, determinou o retorno dos autos à origem, para que seja suprida a omissão apontada pela embargante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o ilustre Ministro Antonio Carlos Ferreira, deu parcial provimento ao REsp nº 1.778.262 – MT, para determinar o retorno dos Autos a esta Corte, a fim de que seja suprida a omissão apontada pelo Embargante.

Para melhor elucidar a questão, cabe rememorar, que o recurso de agravo de instrumento de nº 164442/2014, manejado pelo embargado, tinha por objetivo devolver marcha ao recurso de apelação cível também por ele interposto e a que o juízo singular havia negado seguimento, por ter afastado o efeito interruptivo dos embargos de declaração que, reputados protelatórios, combatiam a sentença que havia extinguido o feito, na origem.

A decisão foi reformada por esta instância recursal, sobrevindo, então, o recurso de agravo interno (143662/2014) e, posteriormente, os presentes embargos de declaração, em que a parte embargante defendeu a tese de que esta Corte havia deixado de considerar que, acima de tudo, o recurso de apelação havia sido interposto intempestivamente.

Contudo, como bem salientado pelo embargante, ainda que afastado o caráter protelatório dos Embargos de Declaração manejados pelo embargado na origem e, assim, que admitido o efeito interruptivo dos prazos processuais, o Recurso de Apelação continuaria intempestivo.

É que, depois do julgamento dos embargos de declaração, o apelante, ora embargado, tinha até o dia 19.09.2014 para interpor o recurso de apelação, mas apenas o fez, no dia 29.09.2014, conforme se infere da leitura do protocolo da petição do recurso, no id nº 50310220 – pág. 247.

A par dessa constatação, é possível concluir que de qualquer forma, não seria possível devolver marcha ao recurso de apelação, pois absolutamente intempestivo.

Dessa feita, deve ser atribuído efeitos infringente ao presente recurso, a fim de suprir a omissão verificada e, por consequência, reconhecer a intempestividade do recurso de apelação cível, ainda que considerado o efeito interruptivo dos Aclaratórios, na medida em que interposto após o término do prazo recursal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para suprir a omissão apontada e, com isso, por fim,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022